Tribunal: TJMT
Processo: 1019037-76.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019037-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM - CPF: 331.333.524-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM - CPF: 331.333.524-15 (AGRAVANTE), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (AGRAVADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA PARCIAL DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DO INTERESSE DO CREDOR, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida não alimentar, a relativização do §2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “
O devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficia
l” (AREsp 2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Na hipótese, considerando a condição econômico financeira do agravante apresentada nos autos, mister que no caso em questão, a constrição seja limitada ao patamar de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, percentual mais razoável às partes, atendendo os interesses do exequente que, irá reaver o valor do crédito, e aos do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019037-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM

AGRAVADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alexandre Elias Filho
, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1023086-18.2016.8.11.0041 ajuizada por
BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP
,

deferiu pedido de constrição salarial do executado, ora agravante, em 30% dos proventos mensais até a satisfação do débito exequendo.

A parte agravante relata a existência de “
Agravo de Instrumento 1022836-35.2021.8.11.0000, anteriormente proposto junto a esse TJMT, cuja competência e julgamento fora dessa Terceira Câmara de Direito Privado. Do referido Agravo, cujas as partes são as mesmas, e também a mesmíssima causa de pedir, qual seja, a insurgência do Agravante contra a primeira Decisão do Juízo de primeiro grau, da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu pedido de Bloqueio de 30% (trinta por cento), dos proventos salariais mensais do Agravante, sendo, que essa Colenda Câmara Julgadora houve por prover o Agravo acima apontado
” (sic).

Expõe que “
conforme se pode verificar da Decisão cujo processo requereu-se a distribuição por dependência, eis que de tal decisão, houve pela parte Agravada, a interposição de Agravo Interno, o qual fora indeferido por esse TJMT, sendo que, da referida Decisão Liminar, além de tal Agravo Interno noticiado não houve mais Recurso, razão pela qual se conclui que a referida MEDIDA LIMINAR SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, não sendo possível pois, ao juizo a quo reformar tal medida. Sendo esta uma das razões pela qual, ao presente Recurso devem ser aplicados os efeitos suspensivo e devolutivo
” (sic).

Sustenta que “
o bloqueio dos valores da folha de pagamento (conta salário) ora atacado, é manifestamente ilegal e nulo, de acordo com a disposição do artigo 833, IV e X, do CPC, em virtude de que o ora Agravante percebe seus salários em conta salário, razão pela qual torna-se indiscutível e imperioso o não bloqueio e a consequente liberação dos valores já penhorados em conta salário
” (sic).

Afirma que “
não se trata de má vontade, má fé ou deslealdade do Agravante, mas, sim uma situação financeira precária que o atingiu, sendo que, de forma simples se demonstra abaixo, a sua condição, o que o faz através da demonstração indubitável, eis que carreada dos comprovantes, das principais despesas rotineiras, as quais se repetem, majoritariamente, mês a mês que não estão sendo descontados em folha de pagamento”
(sic).

Aponta que “
conforme se pode verificar do holerite do Agravante, o somatório dos descontos obrigatórios, mais empréstimos consignados totalizam 2/3 (dois terços) dos seus proventos, percebendo este nos dias atuais apenas 1/3 (um terço) do rendimento bruto. Não menos importante é informar a essa Câmara, que tais empréstimos consignados que o Agravante vem pagando com dificuldade, foram contraídos em razão dos graves problemas de saúde os quais experimenta, conforme o laudo médico que ora se junta, que é resultado de junta médica especializada, realizado após meses e meses de tratamento durante os dois anos apontados acima”
(sic).

Argumenta que “
o valor descontado dos proventos do Agravante é por demais significativo, deixando-o com condições mínimas para pagar as despesas básicas necessárias à sua subsistência e de sua família. Acaso seja mantida a penhora levada a efeito pelo juízo de primeiro grau em folha salarial do Agravante com o desconto de 30% sobre o montante líquido do salário, sua mantença, seus alimentos, enfim, a sua dignidade humana restará completamente comprometida, posto que não lhe restará condições para sequer se alimentar e ou pagar sua medicação diária”
(sic).

Enfatiza que
“trata-se de penhora sobre valores de sua folha salarial (sua conta corrente Banco 104 Ag. 1681, C.C 26432-0), pela qual recebe mensalmente verbas remuneratórias de sua atividade, conforme extrato bancário em anexo e respectivo holerite, ou seja, se enquadra na proteção conferida do salário. Destaca-se que o agravante é Professor em regime de dedicação exclusiva (DE) na UFMT há mais de 30 anos, todavia vem passando, há alguns anos, por problemas de saúde decorrentes de 2 acidentes laborais sofridos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para que seja “
suspensa a ordem de penhora na conta salário do Agravante
” (sic). No mérito, requer o provimento do recurso,
“confirmando a decisão liminar anteriormente concedida para declarar SUSPENSA E NULA a decisão ora guerreada do juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução nº 1023086- 18.2016.8.11.0041, a qual determinou ordem de penhora na conta salário do Agravante”
(sic).

Ainda, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte agravada apresentou manifestação em Id. 226956653, aduzindo que “
esta manifestação possui o condão tão somente de apresentar informações omitidas pelo Agravante, para que, a análise do pedido cautelar do agravo seja realizada com o contexto geral do processo originário e com reforço das provas anexadas pelo agravante
” (sic).

O almejado efeito suspensivo ativo foi
indeferido
por mim, na data de 14/08/2024, conforme Id.
227201686
.

No despacho de Id. 226266668, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, tendo recolhido o preparo recursal (Id. 226804189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de venda e montagem de móveis planejados no valor de R$47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais), o qual restou
parcialmente adimplido
, uma vez que o exequente afirma que o executado pagou apenas o valor de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) do valor do contrato, o que motivou a ação na origem.

Infere-se que diante da tentativa infrutífera de recebimento do seu crédito por meio de penhora
online
(Id. 48737197- autos de origem), a exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado até o montante total da dívida executada, o que fora deferido pelo Magistrado
a quo
, consoante decisão lançada no Id. 55852327 dos autos de origem.

O executado nos autos de origem se manifestou pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade de seu salário, bem como requereu a revogação do ato de constrição de numerário constante em sua conta salário, contudo o Magistrado indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores.

Dessa decisão, o executado, ora agravante, interpôs agravo de instrumento (nº. 1022836-35.2021.8.11.0000), que foi provido a fim de desconstituir a penhora de percentual sobre o salário dele, com o seu consequente desbloqueio, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE PROVENTOS – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PLEITO DE DESBLOQUEIO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE TRINTA POR CENTO DO SEU SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos e salários.

Tal vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado
”.

Restou consignado no
decisum
retromencionado que a penhora parcial dos proventos da parte executada é uma medida extraordinária, cabível apenas quando não há outra forma de adimplir o crédito, e no caso em questão, a penhora sobre o seu salário foi deferida
após uma única tentativa frustrada de penhora
online
.

Nesse contexto, com a comunicação feita entre as instâncias, o feito executivo seguiu com o curso regular, e após as pesquisas infrutíferas via Sisbajud, Renajud, bem como a penhora infrutífera de veículo VW/T CORSS TSI, ano 2020, de Placa QCN0E42 e RENAVAN 01224169686, de propriedade do executado agravante, por ter sido o bem totalmente destruído em um incêndio (Id.
139563505
), o juízo monocrático novamente deferiu a constrição salarial do mesmo em 30% dos proventos mensais até a satisfação do débito exequendo, nos seguintes termos:

“É certo que a jurisprudência atual entende ser admissível o bloqueio de valores que provem de salário, para saldar dívida de natureza alimentar, no percentual de até 30%.

`(...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". É razoável a penhora mensal do valor correspondente a trinta por cento (30%) dos proventos do devedor, quando não comprometer a sua subsistência e de sua família. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.134578-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022)`.

Cabe ao Juízo monocrático a análise acerca da possibilidade ou não da constrição atinente aos 30% da verba salarial do executado, destacando-se que neste feito não foi tratada a questão sob esse viés. (N.U 1002102-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, publicado no DJE 06/07/2023) (Grifei)

Nota-se que o réu é funcionário da Universidade Federal de Matogrosso – UFMT – Campus Cuiabá/MT.

O exequente pleiteia sua obrigação, restando infrutíferas todas as tentativas de ressarcir a dívida perante ao requerido.

(...)

Sendo assim, defiro pedido do autor
, determinando a contrição salarial do réu em 30% dos proventos mensais até a satisfação do débito exequendo (...)”.

Insurge-se o executado agravante no presente recurso, relatando a existência do Agravo de Instrumento nº. 1022836-35.2021.8.11.0000 julgado anteriormente por este Tribunal, com a mesma causa de pedir e partes, em que houve a desconstituição da penhora de percentual sobre o salário do executado/agravante, com o seu consequente desbloqueio, de modo que esta decisão ainda está vigente.

Sustenta que o bloqueio dos valores salariais é ilegal, conforme o art. 833, IV e X, do CPC, por tratar-se de salário, verba impenhorável, ressaltando que enfrenta dificuldades financeiras e que o bloqueio prejudica sua subsistência.

Pois bem.

Importante esclarecer que a existência de agravo anterior em que foi desconstituída a penhora parcial dos salários, foi proferida em um contexto em que a penhora foi deferida após uma única tentativa frustrada de penhora online, sem o esgotamento dos demais meios de constrição.

No entanto, após o julgamento do recurso, o exequente realizou outras diligências infrutíferas, como buscas via Sisbajud, Renajud, e a tentativa de penhora de bens móveis do executado, inclusive um veículo destruído em incêndio, todas sem sucesso.

Assim, a existência do agravo anterior não impede que o juízo determine nova penhora salarial, desde que respeitados os critérios legais.

Ademais, elementar ressaltar que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário ou de benefício previdenciário é cabível quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, ou seja, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, como ocorreu na espécie.

Portanto, a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado agravante como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte de a remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso comunga desse entendimento. Vejamos:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - PERCENTUAL REDUZIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC, independentemente da natureza da dívida, para alcançar parte da remuneração do devedor, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência da executada e de sua família, impondo-se a fixação em 20%, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna da devedora.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1026525-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

No caso em tela, em que pese os apontamentos apresentados pelo agravante, infere-se que o mesmo é servidor público federal (professor do magistério superior), recebendo salário bruto de R$21.913,06 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e seis centavos), dos quais são descontadas as quantias referentes à contribuição de plano de Seguridade Social e IRPF no valor total de R$6.888,05 (seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), perfazendo seu recebimento líquido o valor de R$15.025,01 (quinze mil, vinte e cinco reais e um centavo).

Ainda, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “
O devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficia
l” (AREsp 2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Portanto, o valor líquido previsto legalmente para o cálculo da penhora refere-se ao rendimento bruto, subtraídos apenas o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária oficial. Débitos como financiamentos, empréstimos, etc., não são levados em consideração para cálculo do valor líquido, como pretende o agravante.

Contudo, considerando a condição econômico financeira do agravante apresentada nos autos, mister que no caso em questão, a constrição seja limitada ao patamar de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, percentual mais razoável às partes, atendendo os interesses do exequente que, irá reaver o valor do crédito, e aos do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

A propósito cito precedentes desta C. Câmara Julgadora,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA PARCIAL DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida não alimentar, a relativização do §2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.

A devedora deveria comprovar que o bloqueio da verba salarial comprometeria sua subsistência, o que não ficou aparente no caso concreto”.
(N.U 1004066-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”
(
N.U 1019800- 48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para que seja realizada a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo exequente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024